Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento e Agravo Interno Processo n. 0701969-08.2021.8.07.0000 Agravante(s) ESPÓLIO DE ROSANA NABUT CHAUL Agravado(s) DANNY MOREIRA DUARTE e VALDIR ANTONIO DA SILVA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Quanto aos pedidos formulados em petição catalogada no Id 26520016, determino o seguinte: 1) Retire-se, a pedido dos agravados, o presente feito da pauta da 22a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 30/06 até 07/07/2021) para oportuna inclusão em pauta de sessão de julgamento por videoconferência. 2) Nada a prover quanto ao pedido de reabertura de prazo para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, tendo em conta que, por meio da decisão de Id 22780265, na qual foi deferido o pedido liminar formulado pelos agravantes, os agravados, ora requerentes, foram devidamente intimados para responderem ao referido recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC (Id 22844179), mas não o fizeram, apenas opuseram embargos de declaração contra o aludido pronunciamento judicial (Id 22800397). 3) No que se refere ao pedido de sustentação oral, devem os agravados observar que, segundo o art. 109, caput, do RITJDFT, os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador e observadas as normas regulamentares relacionadas às sessões por videoconferência. Todavia, de acordo com o previsto no art. 110, inciso I e alíneas, do RITJDFT, não comportam sustentação oral em sessão de julgamento os agravos, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; e d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. O presente caso não se subsome a nenhuma dessas hipóteses. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora